Tribunal: TJPA
Processo: 0809399-29.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809399-29.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: TEREZINHA MARLENE CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO. PRETENSÃO DE QUE O APELO SEJA RECEBIDO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e sete dias de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
visando a reforma da decisão proferida
pela Juíza da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA,
proc. nº

0009570-96.2012.8.14.0301
, impetrado por
TEREZINHA MARLENE CRUZ DA SILVA
,
recebeu o recurso de apelação no duplo efeito. Vejamos:

“DECISÃO

R.h.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença publicada antes de 18.03.16, quando iniciou a vigência do novo Código de Processo Civil. Nesse cenário, impõe-se o recebimento da apelação nos moldes do CPC/73, conforme os termos do Enunciado 1 do TJ/PA e Enunciado Administrativo 2 do STJ.

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, recebo o Recurso de Apelação de fls. 88/98
em ambos os efeitos (artigo 520 do CPC).

Intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação.

Após, à UPJ para certificar se o recurso de apelação e as contrarrazões são tempestivas.

Ato contínuo, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA, com as homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 26 de setembro de 2018.

Andrea Ferreira Bispo

Juíza de Direito, respondendo pela 1ª Vara de Fazenda de Belém”.

Em suas razões (Id. 1208703 – Págs. 1/9), historia o agravante preliminarmente sobre o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Defende que o Novo Código de processo Civil aproveita os fundamentos do “
common law
” e do “
stare decisis
”, objetivando a uniformização e estabilização da jurisprudência a garantir a efetividade do processo.

Fala que o legislador buscou a adequação dos entendimentos jurisprudenciais, determinando no art. 927, IV que “os juízes e os tribunais observarão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional”.

Cita a súmula 405 do STF que “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”.

Alude escólios jurisprudenciais favoráveis à sua sustentação.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão que recebeu o recurso de apelação no duplo efeito, conforme a legislação e jurisprudência dominante.

Em decisão monocrática deferi o pedido de efeito suspensivo requerido (Id. 1247566 – Págs. 1/4).

Conforme certidão não foram apresentadas Contrarrazões (Id. 1781743 – Pág. 1).

O Ministério Público com assente neste grau (Id. 1981497 – Págs. 1/3), opinou pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Reafirmo que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que passo analisar o presente recurso.

Cuida-se de Agravo de Instrumento aviado contra a decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança, recebeu o recurso de apelação no duplo efeito.

No presente caso é pacífico o entendimento de que a apelação interposta contra a sentença denegatória de segurança, nos moldes do art. 14, §3º
[1]
, Lei nº 12.016/091, de regra, é recebida apenas no efeito devolutivo.

Assim sendo, na hipótese, tem-se que a atribuição de efeito suspensivo seria contrário ao caráter urgente e auto executório da decisão mandamental. Essa compreensão, contudo, é temperada, admitindo-se a atribuição da suspensividade nos casos de flagrante ilegalidade ou abusividade, o que não diviso configurado no presente caso.

A propósito:

“PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. EFEITO DA APELAÇÃO. DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA. DEVOLUTIVO. 1. Salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, ou de dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso de apelação contra sentença denegatória de mandado de segurança possui apenas efeito devolutivo. Precedentes. 2. O Tribunal a quo concluiu pela inexistência, na espécie em análise, de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar o recebimento do recurso também no efeito suspensivo. 3. Rever a orientação adotada pelo acórdão impugnado para acolher-se a pretensão da recorrente em sentido diametralmente oposto exige análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização de tal procedimento pelo STJ, no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. O aresto embasou-se na orientação do STJ de que, se houve deferimento da liminar, mas, por fim, denegou-se a segurança, à apelação interposta não se pode atribuir efeito suspensivo, pois implicaria, transversa via, "restauração da liminar", a que se opõe a Súmula 405/STF (e-STJ fl. 137). 5. Tal fundamentação não foi infirmada nas razões do recurso especial. A falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência ao recurso especial do óbice da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 6. A recorrente não observou as formalidades indispensáveis à interposição Página 5 de 7 do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não procedeu ao cotejo analítico no intuito de demonstrar que os arestos confrontados partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 113207/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 03/08/2012)”.

‘’PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO PRÉVIO. INEXIGIBILIDADE. RECENTE POSICIONAMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. RELEVÂNCIA E PERIGO DA DEMORA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

1. A apelação interposta contra sentença que denega segurança será recebida no efeito devolutivo. Precedentes.

2. Só em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, ou de dano irreparável ou de difícil reparação, é possível sustarem-se os efeitos da medida atacada no
mandamus
até o julgamento da apelação (ROMS 351/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro).

3. A aferição dos efetivos riscos de grave lesão ao patrimônio jurídico da recorrida demandaria a imprescindível incursão na seara fático-probatória constante do processo, o que é vedado na via estreita do recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ.

4. No julgamento dos RE's 389.383/SP e 390.513/SP, Relator Ministro Marco Aurélio, a Suprema Corte, reiterando a orientação firmada no RE 388.359/PE, declarou a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do artigo 126 da Lei nº 8.213/91, com a redação da Medida Provisória 1.608-14/98, convertida na Lei nº 9.639/98.

5. É ilegítima a exigência do depósito prévio de 30% do valor da exação para o protocolo de recurso administrativo.

6. Recurso especial não provido.’’

(REsp 1020786/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 06/06/2008)”.

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS DA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE. (2016.03444539-47, 163.600, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-08-26)”.

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR QUE VISA OBTER EFEITO SUSPENSIVO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A apelação em mandado de segurança, em regra, é dotada apenas de efeito devolutivo. Excepcionalmente, admite-se seja impresso ao recurso o efeito suspensivo, desde que presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação(...)

(REsp 1273527/MT Rel. Min. Humberto Martins - DJe 18/06/2012“.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ÓBICE SUMULAR N.7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)

4. Segundo a jurisprudência assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a apelação em mandado de segurança possui efeito devolutivo, sendo concedido, apenas excepcionalmente, eventual efeito suspensivo, na hipótese de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que o acórdão recorrido afirma não ser o caso dos autos.(AgRg na MC 18386/RS Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - DJe 19/12/2011.)”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento e, em consequência, reformo a decisão de primeiro grau para que a apelação cível seja recebida somente em seu efeito devolutivo.

É como o voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

1 -
Lei nº 12.016/09

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 3
o
A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.

Belém, 09/03/2020